Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-08.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015655-08.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON GUDES SA SILVA - CPF: 559.337.261-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
-

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.

2.

Afastada a extinção do feito em decorrência da prescrição, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada nos termos do artigo 1013,§3º, I do CPC.

3.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

4.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021